Tribunal: TJMT
Processo: 0008984-27.2013.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
E M E N T A
RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO AUTORAL. FOTOGRAFIA PUBLICADA SEM PROVA DA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DA OBRA. DANO MORAL POR INFRINGIR O ARTIGO 29 DA LEI QUE DISPÕE SOBRE DIREITOS AUTORIAS. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No âmbito dos Juizados Especiais a interposição de Recurso Adesivo não é admitida, conforme dispõe o Enunciado no 88 do FONAJE, in verbis: “ENUNCIADO 88 - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”.
Se inexiste prova da autorização prévia do autor da obra fotográfica para a sua divulgação, resta configurado o ato ilícito, nos termos do disposto no artigo 29 da Lei no 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, o que enseja a responsabilização por dano moral.
Reduz-se o valor da indenização a titulo de dano moral, se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0008984-27.2013.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[JOAO BOSCO RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 378.289.671-87 (RECORRENTE), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (RECORRIDO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020